Tribunal: TJES
Processo: 5017096-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017096-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado, que buscava atribuir ao Ministério Público Estadual a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em ação civil pública. Sustenta o embargante a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 127, §§ 3º a 6º; 165, § 5º, I; 167, VI; e 168 da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é determinar se há necessidade de mencionar expressamente os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4.
O prequestionamento exige o enfrentamento da matéria jurídica no acórdão, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais ou constitucionais invocados, conforme Súmula nº 211 do STJ.

5.
O acórdão embargado examinou a controvérsia constitucional quanto ao custeio dos honorários periciais, afastando a tese do embargante com base na jurisprudência do STJ, na Lei nº 7.347/85 e na Súmula nº 232 do STJ.

6.
O fundamento utilizado no acórdão destacou que a regra do art. 91 do CPC não se sobrepõe ao regime especial da Lei da Ação Civil Pública, o que afasta a alegação de omissão quanto à responsabilidade do Ministério Público.

7.
A ausência de referência literal aos artigos constitucionais indicados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso concreto.

8.
Pretensão recursal consiste, em verdade, em rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O enfrentamento da matéria jurídica no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, é suficiente para fins de prequestionamento.

2. A ausência de omissão no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 127, §§ 3º a 6º; 165, § 5º, I; 167, VI; 168; CPC, art. 91; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 211; STJ, Súmula nº 232.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido no evento 13728216 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente público.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14378766, o embargante assevera que, para fins de prequestionamento, esta c. Câmara deve se manifestar sobre a aplicação, à hipótese dos autos, dos artigos 127, §§ 3º a 6º; 165, §5º, I; 167, VI; e 168 da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas no evento 14416891, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O prequestionamento, conforme enunciado da Súmula nº 211 do Tribunal da Cidadania, é necessário quanto à questão que pretende versar o recurso especial. Assim é redigida: “
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
”. Logo, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção ao artigo legal.

Assim, mesmo que no v. acórdão não houvesse expressa menção aos dispositivos supracitados, caso enfrentasse as questões levantadas pelo embargante, estaria superado o prequestionamento pretendido.

No presente caso, foi exatamente o que ocorreu, pois o acórdão objurgado enfrentou as matérias atinentes, embora julgando de modo contrário ao entendimento defendido pelo embargante.

Com efeito, a fundamentação do julgado abordou diretamente a controvérsia constitucional suscitada, qual seja, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em ações civis públicas propostas pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à aplicação do princípio da especialidade em favor da Lei nº 7.347/85 e da incidência analógica da Súmula nº 232 do c. STJ.

Ademais, a decisão deixou expressamente consignado que a regra do art. 91 do CPC não se sobrepõe ao regime especial previsto na Lei da Ação Civil Pública, afastando, assim, a tese do embargante no que tange à obrigatoriedade do
Parquet
custear diretamente tais despesas com recursos de seu orçamento próprio.

A alegação de que a decisão afrontaria a autonomia orçamentária do Órgão Ministerial e os artigos constitucionais mencionados não revela omissão no julgamento. Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, conforme reiteradamente pacificado pelos Tribunais Superiores.

Importa destacar que a ausência de referência literal aos dispositivos constitucionais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.